Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026806-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES - CPF: 570.788.901-91 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1026806-74.2020.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES

Recorrido(s): BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO ADICIONAL – CARTÃO ADICIONAL NÃO DESBLOQUEADO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLÁSTICO ADICIONAL – CANCELAMENTO INDEVIDO DO CARTÃO PRINCIPAL – COMPRA RECUSADA – VEXAME PÚBLICO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLÁSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONSTRANGIMENTO POR RECUSA DE COMPRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

Havendo pedido de cancelamento do cartão adicional não desbloqueado por conta de cobranças indevidas, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço ao proceder o cancelamento do plástico principal, sem qualquer comunicado, causando a recursal de compras feitas pelo consumidor, causando-lhe constrangimento.

A negativa de compras no comércio por conta de falha na prestação do serviço consistente em cancelamento equivocado de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral por falha do serviço consistente em cancelamento indevido de cartão de crédito causando a recusa de compra feita pelo consumidor e a sua exposição a constrangimento, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JLUGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer os danos morais de responsabilidade do Réu, e por CONDENÁ-LO, ao pagamento de indenização ao Autor, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para o valor de R$ 6.000,00, uma vez que a falha na prestação do serviço lhe causou constrangimento e o valor fixado é insuficiente para indenizar os danos sofridos.

A parte promovida apresentou contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e informou o pagamento da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois o valor da indenização por dano moral fixada realmente é insuficiente e não atende às peculiaridades do caso concreto.

No caso, a parte promovente confessa, desde a inicial, que é cliente das promovidas e que possui cartão de crédito principal e um cartão adicional, que nunca fora desbloqueado. Narra que passou a ser cobrado por anuidade em duplicidade, no entanto impugnou a cobrança da anuidade do cartão adicional, por não ter havido desbloqueio e uso, oportunidade em que requereu o cancelamento do cartão adicional.

Todavia, após efetuar tentativa de compra no comércio local, teve compra recusada ao fazer uso do cartão principal, causando-lhe constrangimento. Após averiguações, tomou conhecimento de que o cartão cancelado foi o principal, motivo da recusa da compra. Logo, não houve recusa por mera inoperância do sistema, falha de sistema ou legítima recusa por inadimplência ou ausência de saldo, mas por evidente falha.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

Com efeito, havendo pedido de cancelamento do cartão adicional não desbloqueado por conta de cobranças indevidas, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço ao proceder o cancelamento do plástico principal, sem qualquer comunicado, causando a recursal de compras feitas pelo consumidor, causando-lhe constrangimento.

A negativa de compras no comércio por conta de falha na prestação do serviço consistente em cancelamento equivocado de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Entretanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. No caso, entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021